Tribunal: STF
Processo: MS 37066
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    PODEMOS formalizou mandado de segurança coletivo em face da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, mediante a qual conclamados Juízes e Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus, no âmbito do sistema carcerário.
    Aludindo ao artigo 21 da Lei nº 12.016/2009, afirma a própria legitimidade ativa para a defesa, segundo articula, do direito à segurança, a teor dos artigos 6º e 144 da Constituição Federal. Sustenta incompatível o ato atacado, no que incentivado o implemento de liberdade a presos, a elevar, conforme argui, a circulação de pessoas e o risco de contaminação, com as medidas previstas na Lei nº 13.979/2020, direcionadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Diz não ser a crise sanitária justificativa para a impunidade. Aduz inexistirem critérios objetivos visando a revisão de penas, medidas cautelares e socioeducativas, bem assim condições materiais para a fiscalização de prisões domiciliares. Cita decisões judiciais proferidas, segundo alega, com base no pronunciamento questionado, a resultar na soltura de 29 mil pessoas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da Recomendação nº 62/2020 e, alfim, o deferimento da ordem, com a anulação do ato. 
    2. A aplicabilidade da Recomendação atacada depende da prática de atos judiciais posteriores, destinados a concretizar as medidas nela referidas, voltadas à preservação da integridade de presos, ante a pandemia que assola o País.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator